Tribunal: STF
Processo: HC 238781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO REVISTA DE OFÍCIO SEM FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS DIVERSOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.